Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716145-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MARLENE LOURENCO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido, em embargos de declaração com efeitos infringentes, pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material, é possível o cabimento dos embargos de declaração quando a decisão embargada estiver fundada “em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito, isto é, quando o aresto incorrer em erro de fato que conduza o magistrado a equívoco de avaliação”. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1051059/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014). 3. Se a executada reconhece a dívida e celebra espécie de novação com o exequente, resta inconteste a alteração das circunstâncias fáticas iniciais. Com efeito, tal ato revela nítido desinteresse no exame da controvérsia jurídica, esvaziando a utilidade do julgamento. 4. Ocorrida a homologação de acordo extrajudicial, não deveria ter sido prolatado o acórdão ora embargado, pois prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. 5. Recurso conhecido e provido. Reconhecida a nulidade do acórdão. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, alegando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque o colegiado afastou entendimento jurisprudencial advindo de caso semelhante, sem desincumbir-se do ônus argumentativo e sem, tampouco, demonstrar a impertinência do aresto colacionado ao caso concreto; b) artigos 193 do Código Civil e 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o seu pedido de desistência do julgamento do recurso não poderia conduzir ao reconhecimento de perda superveniente do interesse e à declaração de nulidade do acórdão anteriormente proferido, em que se reconheceu prescrita a pretensão do ora recorrido, porque a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício; c) artigo 922 do Código de Processo Civil, defendendo que a homologação de acordo entre as partes, determinando a suspensão dos autos originários, não implica na extinção da fase de cumprimento de sentença do feito executório, razão pela qual entende não haver prejudicialidade entre o ato homologatório e o julgamento do recurso no segundo grau de jurisdição; d) artigos 360 e 361, ambos do Código Civil, ao argumento de que o parcelamento de dívida não se confunde com novação, uma vez que se trata de mera dilação do prazo para o pagamento; Ao final, pede concessão de tutela cautelar de urgência para “determinar a suspenção da eficácia do termo de parcelamento firmado entre a recorrente e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal”. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, conforme descrita na alínea “d” do relatório, acerca da alegada inexistência de novação, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de concessão de tutela cautelar de urgência, para “determinar a suspenção da eficácia do termo de parcelamento firmado entre a recorrente e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal”, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029